Tribunal: TJES
Processo: 0000385-89.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-89.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS e outros

APELADO: IRACEMA DONATELI PAULINO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000385-89.2014.8.08.0023

APELANTE: EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

APELADA: IRACEMA DONATELI PAULINO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A apelante foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de não ter fornecido o diploma de conclusão de curso de ensino à distância administrado. A apelante alegou nulidade da citação, ilegitimidade para figurar na lide e ausência de nexo de causalidade para configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação da apelante; (ii) definir se a EDUCON possui legitimidade para figurar na demanda; (iii) apurar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela autora pela demora no recebimento de diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diversamente do que fora constatado na origem, a citação postal não foi entregue no endereço indicado pela autora, pois houve devolução posterior por funcionário do local, com a indicação de “mudou-se”.

4. Ainda que se considerasse a validade do ato citatório, sob a ótica da Teoria da Aparência, que considera válida a citação de pessoa jurídica em quaisquer de seus endereços, não há indícios de que o local onde se realizou a suposta citação tivesse relação com a apelante, afastando a presunção de validade do ato citatório.

5. A nulidade da citação implica a necessidade de anulação da sentença, uma vez que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Não há efetivação de citação quando o AR é devolvido posteriormente por funcionário do local com a indicação de que a pessoa jurídica mudou-se.

2. A ausência de citação válida da parte ré impõe a nulidade da sentença, permitindo o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório e ampla defesa.

3. A citação de pessoa jurídica, para ser considerada válida à luz da Teoria da Aparência, deve ocorrer em endereço onde a empresa efetivamente opere, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 242, 248, § 2º e § 4º; CPC/2015, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1029031-50.2020.8.26.0001, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 22/08/2023; TJMG, APCV 5000832-71.2022.8.13.0637, Relª Desª Aparecida Grossi, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de prazo para a apelante apresentar contestação e o desenvolvimento dos atos subsequentes.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
em face da sentença (fls. 319/320) proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por
IRACEMA DONATELI PAULINO
em desfavor de
UNIVERSIDADE TOCANTINS - UNITINS e da ora apelante,
julgou procedente o pedido autoral para condenar
EDUCON
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (fls. 322/329), o apelante sustenta que (i) a sentença deve ser anulada, em razão da nulidade da citação, uma vez que o endereço utilizado para expedição de citação postal não condiz com seu endereço real, devidamente indicado em seu contrato social.

Subsidiariamente, alega que (ii) é ilegítima para figurar na lide, pois não é instituição de ensino e, portanto, não detém atribuição de expedição de diplomas.

Ainda,
aduz que (iii) inexiste nexo de causalidade que justifique a condenação em danos morais, pois não praticou qualquer ato ilícito, pois somente a UNITINS possuía competência para providenciar o diploma requerido. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado.

A despe
ito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

No intuito de analisar a questão afeta à alegada nulidade da sentença por vício no ato de citação da apelante, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de ação por meio da qual IRACEMA DONATELI PAULINO relata que matriculou-se na Fundação Universidade Tocantins - UNITINS, na modalidade ensino à distância, que é administrada pela Sociedade de Educação Continuada LTDA - EDUCON.

Ao finalizar o curso, a requerente afirma que, apesar de inúmeras tentativas, não recebeu o correspondente diploma de conclusão, o que motivou a propositura da ação. Assim, em sua petição inicial, pleiteou que as requeridas fossem condenadas a fornecer-lhe o diploma e, também, ao pagamento de danos morais.

Recebida a inicial, houve apenas a citação exitosa de UNITINS, a qual, inclusive, transacionou com a autora (fls. 266/266-verso) e entregou-lhe o diploma solicitado ainda no curso da demanda. O feito prosseguiu em relação à EDUCON, que, à época, ainda não havia sido citada.

Ato contínuo, a autora forneceu novo endereço para citação da apelante, a qual, na concepção do Juízo
a quo
, fora exitosa. Como não houve oferta de contestação, foi proferida sentença (fls. 319/320) que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais.

Rememorados esses fatos e, compulsando os autos, reputo necessário reconhecer o vício atinente à citação da apelante, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, em sua peça vestibular, a autora indica como endereço de EDUCON a Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 1401, Plano Diretor Norte, Palmas-TO, isto é, o mesmo que constou no contrato de prestação de serviços de fls. 16/17. Todavia, a citação não foi efetivada, tendo o aviso de recebimento sido devolvido (fl. 43-verso).

Em seguida, a requerente apresentou consulta ao site da Receita Federal e pleiteou que a citação fosse realizado no endereço lá encontrado: Av Juscelino Kubitschek, Quadra 110 Norte, nº 3, sala 5, Palmas-TO (fl. 238),
o qual consiste no mesmo endereço indicado pela apelante em suas razões recursais.

Porém, por aparente falha cartorária, a citação foi novamente enviada para o primeiro endereço indicado pela autora, em sua petição inicial
(1401 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado - fl. 263). Naturalmente, o aviso de recebimento foi novamente devolvido, tal como ocorreu na primeira oportunidade de envio ao aludido código postal (fl. 270-verso).

Diante da nova tentativa frustrada, e sem que fosse notado o equívoco ocorrido, a requerente pleiteou que fosse feita nova tentativa de citação no seguinte endereço: Rua Olfo Freygang, 15, Andar 04, Sala 401, Blumenau/SC (fl. 293).

Na referida oportunidade, houve o envio da carta postal ao aludido endereço e, a despeito da compreensão, em Primeira Instância, de que houve êxito na citação no referido momento, o entendimento a que chego é diverso.

Primeiramente, é necessário pontuar que, a despeito de constar uma rubrica no campo “assinatura do recebedor” no nome de Luiz Osnildo Werinrich - o que sugeriria que o documento fora entregue -, certo é que o anverso do documento também foi assinado, com a marcação do campo “mudou-se” e do campo “informação escrita pelo porteiro”. No referido campo há, inclusive, nova assinatura em nome de Luiz Osnildo Werinrich. Há, ainda, o carimbo de “devolução posterior”, datado de 02 (dois) dias após a entrega da carta no local (fl. 302/302-verso).

O mesmo procedimento repetiu-se com o segundo AR enviado ao mesmo endereço em Blumenau, para intimação a respeito da realização de audiência de conciliação (fls. 315/315-verso)

Portanto, ao que parece, a citação postal fora entregue em endereço que não mais era ocupado pela pessoa jurídica - se é que já o foi um dia - e o funcionário do local, a despeito de assinar no campo de recebimento, ao constatar que o destinatário não era domiciliado no referido endereço a devolveu, assinando no anverso e fazendo constar as informações já mencionados.
Tal fato conduz à conclusão de que o aviso de recebimento foi devolvido, não se podendo falar em efetivação da citação
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial, que reconhece, nesses casos, a necessidade de anulação da sentença, diante do aludido vício:

LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo da ré.
Nulidade de Citação. Configuração. AR devolvido pela portaria do Condomínio, em razão da não localização da destinatária (citanda).

Analisada a carta de citação correspondente ao aviso de recebimento de fls. 243, verifica-se que dela consta que, de fato, a carta citatória foi inicialmente recebida no Condomínio em que se encontra sediada a apelante no dia 29/01/2021, por funcionária da portaria. Sucede, todavia, que o comprovante dos Correios, datado de 02/02/2021, ou seja, emitido 02 dias após a entrega do AR, dá conta de que a carta citatória foi devolvida aos Correios, com a informação: Mudou-se (SIC).
No referido documento consta, ainda, o informe manuscrito: Devol. Posterior (SIC). Não por outra razão, aliás, a z. Serventia de primeiro grau emitiu o ato ordinatório de fls. 245, intimando a autora/apelada, nos seguintes termos: Diga o autor, em 15 dias, sobre o AR negativo (mudou-se). (SIC). É verdade que consoante informado pela apelante, ela não teria se mudado do local, mas sim suspendido temporariamente suas atividades presenciais, em razão dos efeitos da Pandemia Covid-19 e, derradeiramente, das ordens restritivas impostas pelos órgãos governamentais. E tal alegação se afigura verossímil, seja em razão da contemporaneidade da Pandemia à entrega do AR e sua devolução aos Correios, como também em função dos esclarecimentos prestados pela administradora do Condomínio, no qual se encontra sediada a apelante, no que diz respeito ao procedimento adotado de devolução de cartas aos Correios, quando não se tem sucesso quanto à entrega da correspondência ao condômino destinatário.
Com efeito, conquanto inegável que a carta citatória possa, de fato, ser entregue a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (SIC. §2º., do art. 248, do CPC), como também que será válida a entrega a funcionário da portaria, em se tratando de endereço localizado em condomínio edilício (caso dos autos), não se pode ignorar que tal funcionário pode recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da Lei, que o destinatário da correspondência está ausente (SIC. §4º., in fine, do art. 248, do CPC). Logo, de rigor concluir que inexistiu, in casu, citação válida e eficaz da apelante para responder aos termos desta ação, culminando, derradeiramente, na nulidade dos atos praticados desde então.
Os autos deverão retornar ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento, posto que inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 1.013, § 3º., do CPC/2015. Com efeito, de rigor observar que as partes divergem em relação ao valor do novo locativo aplicável à espécie, o que demanda, não só a oportunidade de a apelante oferecer sua contestação e expor suas razões de fato e de direito, como também de postular pela produção de provas, dentre as quais, inclusive, a prova técnica pericial para o deslinde da controvérsia. Recurso provido. (TJSP; AC 1029031-50.2020.8.26.0001; Ac. 17087891; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 22/08/2023; DJESP 30/08/2023; Pág. 2929)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. MANDADO DE CITAÇÃO. AR DEVOLVIDO. MOTIVO NÃO PROCURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
O art. 242 do CPC dispõe que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Impõe-se a nulidade do processo, uma vez que o ato citatório está eivado de nulidade, diante da ausência de citação pessoal do réu.
(TJMG; APCV 5000832-71.2022.8.13.0637; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG 25/07/2024)

APELAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Inexistência de citação de um dos corréus. Aviso de recebimento devolvido sem determinação de intimação da parte autora para adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do corréu. Relação jurídica processual não constituída. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO. (TJSP; APL 1000739-78.2015.8.26.0438; Ac. 11196253; Penápolis; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Azuma Nishi; Julg. 22/02/2018; DJESP 01/03/2018; Pág. 2621)

Ainda que assim não fosse e que se considerasse que houve entrega da carta postal, inexiste qualquer elemento nos autos que indique, minimamente, que o referido endereço era, de fato, onde se encontrava a pessoa jurídica apelante.

Não desconheço que, em se tratando de citação de pessoas jurídicas, a jurisprudência pátria adota a Teoria da Aparência, para reconhecer como válida a citação feita em quaisquer dos endereços em que a empresa opera, independentemente de se tratar de sede ou filial. Ainda, entende-se pela validade da citação ainda que quem a receba não possua poderes de representação.

Nesse sentido:

[...] 3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência.
Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

3.1. A revisão do aresto impugnado, no sentido de aferir a nulidade da citação, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno parcialmente provido, mantido o conhecimento do agravo e desprovimento do apelo extremo, por fundamentação diversa.

(AgInt no AREsp n. 2.634.295/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.

1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à regularidade da citação postal, porquanto direcionada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário encarregado de tal função, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.362.657/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Nada obstante, no caso em apreço, não há qualquer indício de que o endereço supramencionado, localizado na cidade de Blumenau-SC, tenha alguma relação com as atividades da apelante. Inclusive, quando requereu a realização da citação no referido endereço, a autora nada mencionou nesse sentido, sendo certo que os dois endereços anteriormente indicados pela requerente localizavam-se no estado de Tocantins.

Portanto, compreendo que, ainda que se considere que o AR de fl. 302 seja considerado entregue, à luz da Teoria da Aparência, não há qualquer elemento nos autos que demonstre, ainda que minimamente, que o referido local consiste em sede ou filial da pessoa jurídica apelante, de modo que, também sob essa ótica, compreendo que a sentença deve ser anulada.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nulidade de citação.
A citação postal de pessoa jurídica, efetuada no endereço do respectivo domicílio, não exige prova que a pessoa física que firmou o AR Aviso de Recebimento tenha poderes de representação da pessoa jurídica citanda, ante a presunção de que foi atendida a regra do § 2º do art. 248 do CPC/2015
(correspondente ao parágrafo único do art. 223 do CPC/1973), por aplicação da teoria da aparência.
Inaplicável a teoria da aparência para fins de reconhecimento da validade de citação de pessoa jurídica, nas hipóteses em que a carta foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual não mais funciona a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação.
Reconhecimento de que a citação da parte agravante é nula, pois: (a) realizada por meio de carta enviada para endereço desatualizado da pessoa jurídica, conforme arquivado em registros públicos, (b) cujo aviso de recebimento restou firmado por terceiro, sem qualquer relação com a ré, nem de subordinação nem de representação e (c) em situação em que houve uma única diligência de citação postal realizada no atual endereço da parte ré agravante, com o aviso de recebimento devolvido com as anotações de não procurado e ausente, que não indica que a parte não esteja ali domiciliada, mas apenas e tão somente que não havia quem pudesse receber a correspondência e nem mesmo foi tentada a citação por meio de oficial de justiça, conforme autoriza o art. 249, CPC. [...] Recurso provido. (TJSP; AI 2230850-87.2021.8.26.0000; Ac. 15208823; Santos; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 22/11/2021; DJESP 29/11/2021; Pág. 2263)

Portanto, por considerar que a apelante nunca fora efetivamente citada para compor a lide, tenho que a anulação da sentença é medida que se impõe, revelando-se necessário que a recorrente possa exercer o contraditório a respeito da lide e produzir as provas que entender cabíveis.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de prazo para a apelante apresentar contestação e o desenvolvimento dos atos subsequentes.

Deixo de condenar as partes aos ônus sucumbenciais, em virtude da anulação da sentença, que acarretará o retorno do feito à origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2024 às 14:25:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53687011102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, ANULANDO A SENTENÇA E DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.